Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-15.2018.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704347-15.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DIAS, ALESSANDRO JOSE DA COSTA APELADO: ALESSANDRO JOSE DA COSTA, CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DIAS D E S P A C H O Defiro o pedido de adiamento de julgamento do presente recurso, devendo o mesmo ser incluído na pauta de julgamento subsequente. Deverão as partes informar sobre o resultado da audiência de conciliação marcada na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020 13:54:55. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora